Tribunal: STF
Processo: ADI 5585
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constitucional. Lei Estadual 6.844/2016 do estado do Piauí. Instalação de Equipamentos Tecnológicos para Bloqueio de Sinal de Telecomunicações e/ou Radiocomunicações nos Estabelecimentos Penais. Competência Privativa da União Para Legislar Sobre Telecomunicações. Precedentes. Procedência da Ação.



    1. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a determinação, por lei estadual, da instalação de equipamentos tecnológicos para bloqueio de sinal de telecomunicações e/ou radiocomunicações nos estabelecimentos penais e centros socioeducativos invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI e 22, IV, CRFB). Precedentes: ADI 3.835, rel. Min. Marco Aurélio, ADI 4.861, rel. Min. Gilmar Mendes, ADI 5.253, rel. Min. Dias Toffoli, ADI 5.327, rel. Min. Dias Toffoli, ADI 5.356, rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Marco Aurélio. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.